Tribunal: TJBA
Processo: 2002290-62.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002290-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOAO ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, AGNALDO DIAS VIANA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. RELATÓRIO DA CENTRAL MÉDICA PENITENCIÁRIA ATESTANDO ESTABILIDADE CLÍNICA E CAPACIDADE DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo em Execução Penal interposto por apenado que cumpre pena em regime fechado, condenado pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar de caráter humanitário. A Defesa sustentou a existência de múltiplas comorbidades graves e a alegada inviabilidade de tratamento médico adequado no ambiente prisional. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Definir se o quadro clínico apresentado pelo apenado, em cumprimento de pena em regime fechado, configura situação excepcional apta a autorizar a concessão de prisão domiciliar humanitária, mediante mitigação da regra do art. 117 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal é, em regra, restrita aos apenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, desde que demonstrada, de forma cumulativa, a existência de doença grave e a impossibilidade absoluta de tratamento médico no estabelecimento prisional.

No caso concreto, embora reconhecida a gravidade das comorbidades alegadas, o relatório técnico atualizado da Central Médica Penitenciária atestou que o apenado se encontra clinicamente estável e que o sistema prisional dispõe de condições para assegurar o acompanhamento médico necessário, inclusive com fornecimento de medicações, fisioterapia e atendimentos especializados, além da possibilidade de encaminhamento para atendimento extramuros quando necessário.

A necessidade eventual de realização de procedimentos em ambiente hospitalar externo não caracteriza, por si só, impossibilidade de tratamento intramuros, sendo ordinariamente suprida mediante escolta e autorização judicial, inexistindo demonstração de risco iminente de morte ou de agravamento irreversível do quadro clínico.

Ausente comprovação inequívoca da excepcionalidade exigida pela jurisprudência, revela-se legítima a manutenção do regime fechado, sem prejuízo da continuidade da assistência médica garantida pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo em Execução Penal conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige demonstração cumulativa de doença grave e de impossibilidade absoluta de tratamento médico no sistema prisional. 2. A estabilidade clínica do apenado e a existência de estrutura prisional apta a assegurar o tratamento necessário, inclusive com encaminhamento para atendimento extramuros, afastam a excepcionalidade exigida para a mitigação do art. 117 da Lei de Execução Penal.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XLIX, e 196; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 43 e 117; Código Penal, art. 158, § 1º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, HC nº 263434/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.11.2025;
STJ, AgRg no HC nº 834.238/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº
2002290-62.2025.8.05.0001
da 2ª Vara de Execuções Penai
s da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante João Andrade Neto
e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de v
otos,
em conhecer e negar provimento ao presente
Agravo em Execução Penal
, nos termos do voto do Relator.